Tribunal: TJDFT
Processo: 0713117-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO EM FACE DA DECISÃO QUE CONCEDE A GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. IRRESIGNAÇÃO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDA. ALIMENTOS. PROVISÓRIOS. UNIÃO ESTÁVEL. INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. BINÔMIO. NECESSIDADE DE VERTICALIZAÇÃO DA COGNIÇÃO. LIMITES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. PROPORCIONALIDADE DA FIXAÇÃO.
1. Não deve ser conhecido o recurso na parte relativa à irresignação quanto à concessão da gratuidade de justiça conferida à parte ré, ora agravada, tendo em vista que o cabimento do agravo de instrumento é limitado às hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não encontrando amparo no rol de possibilidades de interposição o seu manejo contra a decisão que concede os benefícios da gratuidade de justiça. Precedentes TJDFT.
2. Os alimentos são decorrência da própria efetivação dos princípios da solidariedade nas relações sociais e da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III c/c artigo 229 da Constituição Federal) na formação de um patrimônio mínimo capaz de fornecer ao alimentando o amparo essencial ao cumprimento de suas carências básicas, observada na fixação o binômio necessidade de quem os pleiteia e possibilidade de quem os deve prestar (artigo 1.694, §1o, do Código de Processo Civil).
3. A aferição da capacidade econômica do alimentante e o pleito de revisão para majoração ou minoração dos alimentos são questões aferíveis pelas provas produzidas pelas partes e que conduzirão à constatação da capacidade de cada um com base nos princípios da solidariedade e da mútua assistência que deve nortear a fixação dos alimentos provisórios entre companheiros, razão que se insere no contexto da solidariedade familiar e da dignidade da pessoa humana, lastreada a fixação nas necessidades materiais do alimentado e das possibilidades econômicas do alimentante, observado o caráter transitório e excepcional desta espécie de obrigação alimentar.
4. Nos limites da cognição possível para o agravo de instrumento, o confronto das informações trazidas pelas partes revela que o feito depende de incursão verticalizada da cognição no processo originário com a ampla possibilidade de produção probatória, mas que os valores até então fixados a título de alimentos provisórios denotam contorno de proporcionalidade, tendo em vista que a agravada é pessoa com idade avançada para os parâmetros de reinserção ao mercado de trabalho e que o agravante possui condições de satisfazer razoavelmente obrigação, conforme se vê da documentação colacionada ao processo originário.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido